Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020310-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: NICE ALVES BONFIM CORREA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos ação indenizatória promovida por NICE ALVES BONFIM CORREA indeferiu a denunciação a lide e chamamento ao processo de terceiro por ele indicado.
O agravante sustenta, em síntese, que se trata de “ação indenizatória, na qual a agravada argumenta desconhecer a origem do contrato vinculado ao seu nome. Na defesa apresentada foram apresentadas provas sobre a celebração dos contratos objetos da lide, tendo sido apontado o beneficiário da operação contestada.”; que após o protocolo da contestação o juiz indeferiu o pedido de denunciação da lide e chamamento ao processo de terceiro por ele indicado, o que “acaba por ensejar uma situação de insegurança jurídica e impõe sobre este um sério risco de lesão de direitos, haja vista que eventual decisão de procedência nos autos originários obrigaria o Agravante a proceder com o pagamento de valores.” Requer, ao final, a atribuição de “efeito suspensivo para revogar a r. decisão impugnada, determinando a denunciação a lide do beneficiário da transação financeira contestada, posto que violadora de princípios processuais e constitucionais sensíveis, conforme robustamente demonstrado pelas razões acima, evitando-se por sua vez eventual nulidade processual e que se determine a inclusão da loja revendedora no polo passivo.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, devendo ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo. (...). (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).
Como bem reconhecido pelo magistrado de 1o grau, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte que perder a demanda, o que não é o caso dos autos, sendo vedado tal instituto nas relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA REVENDEDORA – AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECONHECIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DÉBITO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08009806520198120024 MS 0800980-65.2019.8.12.0024, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA LOJA QUE VENDEU O VEÍCULO - RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL - INDEFERIMENTO. - Tratando-se de ação que configura relação de consumo por equiparação, descabe a denunciação à lide. Inteligência do art. 88 do CDC. (TJ-MG - AI: 10000204477673001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)
Por tal razão, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora